Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713601-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA MATA E SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO DA MATA E SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão integrada pelos embargos declaratórios (Id. 187421754 e Id. 188950946 dos autos no 0705910-77.2019.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizado pelos ora agravantes em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de retificação do precatório ora expedido. Em suas razões recursais, os exequentes agravantes suscitam preliminar de nulidade de decisão, ao argumento de que não houve intimação dos credores em relação aos atos processuais praticados após certificado o transcurso do prazo para apresentação de impugnação à execução; bem como sobre a planilha de cálculo e o ofício requisitório expedido, não havendo que se falar em preclusão. Alegam que os pedidos de fixação dos honorários das fases de conhecimento e cumprimento de sentença foram apresentados pelos exequentes na petição inicial, não tendo a respectiva matéria sido apreciada pelo Juízo a quo, razão pela qual não há que se falar em preclusão consumativa quanto ao ponto, devendo a decisão ser considerada citra petita. No mérito, aduzem que devem ser observados os entendimentos firmados pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1170, uma vez que nos cálculos homologados foi aplicada de forma errônea a TR no período posterior a 30/06/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E, ressaltando que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo pelo Poder Judiciário. Salientam que, até que o pagamento seja efetuado, os juros e correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Defendem que, havendo identidade entre os causídicos desta ação e da ação de cumprimento individual, devem ser fixados os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento, os quais podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Asseveram que em se tratando de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, não havendo que se falar em desconformidade ao artigo 85, §3o, do CPC, nem em fracionamento da requisição de pagamento. Alegam que os honorários devem ser aplicados segundo as faixas previstas no artigo 85, §3o, do CPC; e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva. Asseveram, ainda, a necessidade de fixação dos honorários da fase de cumprimento de sentença em razão da atuação do agravante como advogado do credor nos autos de origem, com observância da Súmula 345 do STJ, que assegura a fixação de honorários nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não haja apresentação de impugnação pela Fazenda Pública. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo/ tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, com fundamento nos argumentos apresentados; e o perigo de dano, decorrente do fato de que os requisitórios poderão ser pagos em quantias inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo ao pagamento célere de verbas salariais de natureza alimentar. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo/ tutela antecipada recursal para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, e, consequentemente, determine a expedição/ retificação dos requisitórios cabíveis; estipular o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento, observando-se os parâmetros objetivos previstos no §3o, do artigo 85 do CPC, e a majoração de 10% a título de honorários recursais; e fixar os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, na forma do que dispõe a Súmula 345/STJ” (Id. 57554538 - Pág. 31). No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 57554541. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora